Tribunal: TJDFT
Processo: 0003490-88.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Furto qualificado. Concurso de pessoas. Repouso noturno. Pena. Individualização Regime prisional.
1 – Provado - em especial, pela confissão dos réus - que o furto foi cometido por dois agentes, com unidade de desígnios e divisão de tarefas entre eles, o furto é qualificado pelo concurso de pessoas.
2 – Decidiu e. STJ em julgamento de recurso repetitivo representativo de controvérsia que, “a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (crime de furto durante o repouso noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)” – tema 1.087.
3 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
4 – Ainda que reincidente o réu e desfavorável uma circunstância judicial (antecedentes), se a pena é inferior a quatro anos e o crime foi sem violência ou grave ameaça à pessoa, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP).
5 - Apelação provida em parte.